Tribunal: STF
Processo: HC 227299
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA.



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a necessidade de fazer cessar ou diminuir as ações de associação ou organização criminosa justifica a prisão cautelar para garantir a ordem pública. 



    2. A indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crimes permanentes. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.